Tribunal: TJSP
Processo: 1000814-16.2016.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r no 17/01, do auxílio-saúde instituído pela Lei no 2.493/2001 e do abono de Natal instituído pela Lei no 3.480/2015. Vantagens que dissimulam aumento de vencimentos. Extensão aos servidores inativos sem prévia fonte de custeio. Violação ao art. 195, § 5o, da CF. Questão já apreciada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na arguição de inconstitucionalidade no 0018320-40.2019.8.26.0000. Sentença de parcial procedência. Recursos oficial, que se considera interposto, e voluntário da PAULIPREV providos, para julgar improcedente a ação.
(TJSP; Apelação Cível 1000814-16.2016.8.26.0428; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Material

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

Paulínia

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Inativo. Município de Paulínia. Pretensão à percepção do décimo-quarto salário instituído pela Lei Complementar no 17/01, do auxílio-saúde instituído pela Lei no 2.493/2001 e do abono de Natal instituído pela Lei no 3.480/2015. Vantagens que dissimulam aumento de vencimentos. Extensão aos servidores inativos sem prévia fonte de custeio. Violação ao art. 195, § 5o, da CF. Questão

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Inativo. Município de Paulínia. Pretensão à percepção do décimo-quarto salário instituído pela Lei Complementar no 17/01, do auxílio-saúde instituído pela Lei no 2.493/2001 e do abono de Natal instituído pela Lei no 3.480/2015. Vantagens que dissimulam aumento de vencimentos. Extensão aos servidores inativos sem prévia fonte de custeio. Violação ao art. 195, § 5o, da CF. Questão já apreciada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na arguição de inconstitucionalidade no 0018320-40.2019.8.26.0000. Sentença de parcial procedência. Recursos oficial, que se considera interposto, e voluntário da PAULIPREV providos, para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393103
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000814-16.2016.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante INSTITUTO DE
PREVID. FUNC. PÚBLII. DO MUN. PAULÍNIA - PAULÍNIA-PREVI, é apelada
MARIA CECILIA MARQUES BRAIT GARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da PAULIPREV. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000814-16.2016.8.26.0428 -Voto no 125-20
2
VOTO No 125/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1000814-16.2016.8.26.0428
COMARCA: PAULÍNIA 1a VARA
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE
PAULÍNIA PAULIPREV
APELADA:
MARIA CECILIA MARQUES BRAIT GARROS
JUIZ:
CARLOS EDUARDO MENDES
SERVIDOR PÚBLICO. Inativo. Município de Paulínia. Pretensão
à percepção do décimo-quarto salário instituído pela Lei
Complementar no 17/01, do auxílio-saúde instituído pela Lei no
2.493/2001 e do abono de Natal instituído pela Lei no 3.480/2015.
Vantagens que dissimulam aumento de vencimentos. Extensão aos
servidores inativos sem prévia fonte de custeio. Violação ao art.
195, § 5o, da CF. Questão já apreciada pelo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça na arguição de inconstitucionalidade no
0018320-40.2019.8.26.0000. Sentença de parcial procedência.
Recursos oficial, que se considera interposto, e voluntário da
PAULIPREV providos, para julgar improcedente a ação.
A r. sentença julgou parcialmente procedente ação ajuizada
por servidora pública inativa do Município de Paulínia para condenar o Instituto de
Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia PAULIPREV a recalcular seus
proventos para neles incluir o décimo-quarto salário e a pagar as diferenças
decorrentes do abono de Natal de R$ 400,00 e do auxílio-saúde de R$ 35,00 (fls.
239/245).
A autarquia apelou (fls. 254/267). Preliminarmente, requer a
suspensão do processo até o julgamento da ADI ajuizada contra a lei que criou o
décimo-quarto salário. No mérito, afirma que a autora pleiteia benefícios distintos
dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, em infringência ao disposto
no art. 5o da Lei no 9.717/1998. Sustenta que se trata de vantagens transitórias, que
não se incorporam à remuneração e que não compõem a base de cálculo da
contribuição
previdenciária,
nos
termos
do
art. 13
da
Lei Complementar Municipal no18/2001. Pede o provimento do recurso para que a
ação seja julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000814-16.2016.8.26.0428 -Voto no 125-20
3
Recurso tempestivo e respondido (fls. 283/290).
O processo foi suspenso até a conclusão do julgamento dos
incidentes
de
inconstitucionalidade
no
0020864-98.2019.8.26.0000
e
0018320-40.2019.8.26.0000 pelo Órgão Especial deste Tribunal (fls. 323).
É O RELATÓRIO.
A sentença estaì sujeita a reexame necessário, nos termos do
art. 496, I, do CPC, uma vez que nem a condenação nem o proveito econômico
obtido têm valor certo. Por isso, eì inaplicável a dispensa do art. 496, § 3o, III, do
CPC.
A ação é improcedente.
As vantagens em discussão estão desvinculadas de qualquer
atividade prestada pelo servidor, em evidente dissimulação de aumento de
vencimentos. Elas afrontam os princípios da legalidade, moralidade e
impessoalidade. Por seu turno, a extensão aos servidores inativos, sem anterior fonte
de custeio, viola o disposto no art. 195, § 5o, da CF. São inconstitucionais os
dispositivos das leis municipais que as instituíram.
Tal entendimento já foi adotado pelo Órgão Especial, no
incidente de arguição de inconstitucionalidade cível no 0018320-40.2019.8.26.0000, Rel.
Des. PÉRICLES PIZA, j. 28.08.2019, v.u. Confira-se a ementa do julgado:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 60, §1o,
da Lei Complementar no 17/01, artigo 1o da Lei n 3.480/15 e do
artigo 1o, §1o, da Lei no 2.493/01, todas do Município de Paulínia.
Instituição de vantagens pecuniárias 14o salário, abono de natal e
auxílio-saúde. Benefícios que não atendem ao interesse público,
bem como às exigências do serviço. Ofensa aos princípios da
legalidade, moralidade e impessoalidade. Concessão de vantagens
pecuniárias que camufla, na verdade, aumento de remuneração.
Violação aos artigos 111 e 128 da Carta Estadual. Extensão aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000814-16.2016.8.26.0428 -Voto no 125-20
4
servidores inativos. Ausência da indicação de fonte de custeio total.
Violação aos artigos 194 e 195 da Constituição Federal.
Precedentes deste colegiado. Inconstitucionalidade configurada.
Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente.
O reconhecimento incidental da inconstitucionalidade, nesta
demanda, não implica violação à cláusula de reserva de plenário, diante do artigo
949, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil: “Os órgãos fracionários
dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de
inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do
Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.
Destarte, considerando que o pedido da autora vem lastreado
nos artigo 60, §1o, da Lei Complementar no 17/01, artigo 1o da Lei no 3.480/15 e
artigo 1o, §1o, da no Lei no 2.493/01, todas do Município de Paulínia, que ostentam
vício de inconstitucionalidade, deve o pedido ser julgado improcedente.
Em consequência, a autora deve ser condenada ao pagamento
dos ônus de sucumbência, incluídos honorários advocatícios arbitrados, em razão do
baixo valor da causa, em R$ 1.000,00 (mil reais), montante que já considera o
trabalho recursal e está de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o,
do Código de Processo Civil.
Pelo meu voto, dou provimento aos recursos oficial, que
considero interposto, e voluntário, para julgar improcedente a ação.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR